Tribunal: TJES
Processo: 5000824-80.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-80.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO GOMES FARIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. TOI. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. TOI VÁLIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5000824-80.2022.8.08.0040

Recorrente: AGNALDO GOMES FARIAS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID 9603522).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGNALDO GOMES FARIAS
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que o procedimento adotado não está de acordo com a resolução 414/2010;
c)
que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa;
d)
que os danos morais devem ser indenizados;
e)
que seja reformada a sentença do juízo originário.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado. Ainda, se a situação vivenciada enseja a indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte recorrente aduz que os débitos imputados não são devidos, visto que o procedimento adotado não respeitou os preceitos constantes na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Compulsando o caderno processual, verifico o documento referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3480677, constante no Id nº 18052336, dando conta de que em 06/11/2019 foi realizada inspeção no medidor de energia elétrica da unidade do Requerente, momento em que se
verificou perfuração provocada no equipamento, como restou descrito no documento:

[...]

Importante destacar que o referido
documento foi assinado pelo Requerente
, demonstrando sua ciência acerca da constatação de irregularidades, bem como sua presença durante o procedimento.

[...]

Após a realização da devida inspeção no dia 03/12/2019, foi emitido Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, constante no Id nº 18052334, que informa
a ausência do Requerente durante o procedimento.

[...]

Sendo assim, tenho que a empresa Requerida agiu em respeito ao contraditório durante o procedimento, bem como às regras previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

[...]

Não obstante as alegações do recorrente de que não foram respeitados no procedimento para a apuração do débito, os princípios do contraditório e da ampla defesa,
observa-se

que consta assinatura no TOI, no qual constava a data da perícia que ocorreria em 18/11/2019, pelo qual lhe foi oportunizada a sua participação em tal procedimento, conforme preceitua o art. 129, §7º da resolução da ANEEL nº 414/2010, de modo que o mesmo não compareceu na data previamente agendada.

Assim, tenho que foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as irregularidades, além de terem sidos oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88, eis que a concessionária permitiu que o consumidor acompanhasse a perícia, ao comunicá-lo por escrito com antecedência acerca da realização desta.

Conforme o exposto, ante a evidência da legalidade do procedimento adotado pela recorrida, a manuentenção da sentença do
Juízo a quo
é medida impositiva.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando que a inspeção ocorreu na data de 06/11/2019, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)